Tribunal: TJSP
Processo: 1017731-76.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – CÓRREGO ITAPAROQUERA.
Trata-se de ação por meio da qual a parte autora pretende a anulação do auto de infração ambiental n. 070504, lavrado em razão de lançamento de poluentes e resíduos oleosos no solo, subsolo e no córrego Itaparoquera. A parte

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – CÓRREGO ITAPAROQUERA.
Trata-se de ação por meio da qual a parte autora pretende a anulação do auto de infração ambiental n. 070504, lavrado em razão de lançamento de poluentes e resíduos oleosos no solo, subsolo e no córrego Itaparoquera. A parte autora, ora apelante, segundo afirma, não teria praticado degradação da área em tela, pois, a área em questão encontra-se devidamente aprovada pela CETESB bem como pela Secretaria bem como o córrego está canalizado e localizado em área urbana consolidada.
A situação demonstrada pela Municipalidade é inconcussa no sentido de afastar a pretensão da empresa autora, pois evidenciada em manifesta afronta à legislação ambiental, lançamento de poluentes e resíduos oleosos no solo, subsolo no córrego Itaparoquera. Ocorrência do dano ambiental que é incontroversa.
Cessação dos efeitos da cautelar de sustação de protesto reflexamente à improcedência da ação principal. Sentença alterada neste ponto.
Recurso da empresa desprovido, provido o recurso da Municipalidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004176
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017731-76.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
VIP TRANSPORTES URBANOS LTDA., é apelado/apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada ao
Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso da empresa e deram provimento ao recurso da
Municipalidade. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NOGUEIRA
DIEFENTHALER
(Presidente),
MARCELO
BERTHE
E
TORRES
DE
CARVALHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
NOGUEIRA DIEFENTHALER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017731-76.2013.8.26.0053 -Voto no
2
Voto 38378
Processo: 1017731-76.2013.8.26.0053
Apelante: Vip Transportes Urbanos Ltda.
Apelada: Prefeitura Municipal de São Paulo
Comarca de São Paulo
Juiz prolator: Otavio Tioiti Tokuda
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
RECURSOS DE APELAÇÃO
AÇÃO ANULATÓRIA
DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL
AÇÃO
CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO
ÁREA
DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
CÓRREGO
ITAPAROQUERA.
Trata-se de ação por meio da qual a parte autora pretende a
anulação do auto de infração ambiental n. 070504, lavrado
em razão de lançamento de poluentes e resíduos oleosos no
solo, subsolo e no córrego Itaparoquera. A parte autora, ora
apelante, segundo afirma, não teria praticado degradação da
área em tela, pois, a área em questão encontra-se
devidamente aprovada pela CETESB bem como pela
Secretaria bem como o córrego está canalizado e localizado
em área urbana consolidada.
A situação demonstrada pela Municipalidade é inconcussa
no sentido de afastar a pretensão da empresa autora, pois
evidenciada em manifesta afronta à legislação ambiental,
lançamento de poluentes e resíduos oleosos no solo, subsolo
no córrego Itaparoquera. Ocorrência do dano ambiental que
é incontroversa.
Cessação dos efeitos da cautelar de sustação de protesto
reflexamente à improcedência da ação principal. Sentença
alterada neste ponto.
Recurso da empresa desprovido, provido o recurso da
Municipalidade.
Vistos;
Trata-se de recursos de apelação interpostos
por VIP TRANSPORTES URBANOS LTDA. e PREFEITURA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017731-76.2013.8.26.0053 -Voto no
3
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, em face da r. sentença de fls.
650/652, por meio da qual o Douto Magistrado a quo julgou
improcedente o pedido de anulação do auto de infração
ambiental
aplicado
à
empresa-autora,
em
razão
de
lançamento de poluentes e resíduos oleosos no solo, subsolo e
no córrego Itaparoquera. Bem como manteve a liminar de
sustação de protesto da CDA concedida à empresa VIP na
ação cautelar de no 104795-78.2013.8.26.0053, julgada
conjuntamente com estes autos.
VIP
Transportes
Urbanos
Ltda.,
preliminarmente alega ocorrência de cerceamento de defesa,
vez que sustenta necessidade de produção de perícia técnica
afim de demonstrar a inexistência de dano ambiental. No
mérito, sustenta que a área do córrego Itaparoquera encontra-
se descaracterizada como APP, porquanto acha-se canalizado
e integrado à área urbana consolidada, de acordo com o plano
diretor e conforme as normas de posturas urbanas. Ademais,
defende a inconstitucionalidade do parágrafo único, do art. 1o
da Lei no 9.492/1997, acerca da legalidade do protesto da
CDA praticado pela municipalidade.
Por seu turno, a Municipalidade de São
Paulo, em síntese sustenta a legalidade da sustação do
protesto da CDA combatida na ação cautelar, conforme
disposto na Lei no 9.492/1997, bem como no entendimento
exarado na ADI 5135 pelo STF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017731-76.2013.8.26.0053 -Voto no
4
Estamos
a
tratar
de
recursos
adequadamente processados e que se acham instruídos com o
suprimento das razões adversas.
A D. Procuradoria Geral de Justiça, opinou no
sentido do provimento do recurso da Municipalidade e
desprovimento do recurso da empresa autora.
É o relatório. Passo ao voto.
Inicialmente insta destacar que a preliminar
de cerceamento de defesa suscitada pela apelante desmerece
positivação.
Ora, em face do argumento respeitante à
questão de cerceamento de defesa dado em virtude do
indeferimento do pedido de produção de prova pericial, antes
de mais, sublinho competir ao Juízo da causa decidir sobre a
necessidade ou não de produção de provas. Nestes casos,
pode o Juiz, segundo consta do art. 130 do Código de
Processo Civil, indeferir pedido de realização de provas
quando as reputar desnecessárias para o desfecho da
demanda.
Por meio do Relatório Técnico de Vistoria
produzido pela Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, foram
constatadas irregularidades perpetradas pela empresa VIP
conforme demonstrado por laudo detalhado, a concluir pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017731-76.2013.8.26.0053 -Voto no
5
existência de infração ambiental administrativa nos termos
dos artigos 62 e 74 do Decreto no 6.514/2008 (vide fls. 121/
151). Com efeito, consta-se que o Departamento de Controle
de Qualidade Ambiental negou provimento à defesa interposta
no PA no 2011-0.179.365-8 pela empresa VIP, ora apelante
(vide fls. 241/249).
Ademais, embora o laudo pericial produzido
nos autos de no 1017736-98.2013.8.26.0053 tenha concluído
pela inexistência de edificações da empresa apelante em
desrespeito
à
legislação
ambiental, a r. sentença de
improcedência da ação anulatória (ajuizada pela apelante
naqueles autos) foi mantida por esta C. 1a Câmara Reservada
ao Meio Ambiente1.
1 APELAÇÃO CÍVEL. 1a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE. Medida cautelar de sustação de protesto e
superveniente ação anulatória de Auto de Infração e Imposição de Penalidade de Multa por infração de natureza
administrativa à legislação ambiental. Autuação que imputou à requerente a realização, em imóvel de sua propriedade
localizada em zona urbana, de pavimentação sobre o córrego Itaparoquera e estacionamento e edificações em área não
edificante, por se tratar de Área de Preservação Permanente APP. Multa consubstanciada na autuação já inscrita em dívida
ativa, tendo sido a correspondente Certidão de Dívida Ativa CDA levada a protesto. Pretensão à sustação do protesto da
CDA e desconstituição do Auto de Infração. Sentença de primeiro grau que julgou improcedentes a medida cautelar e a ação
principal. 1. Ação principal. Auto de Infração lavrado pelo Município de São Paulo imputando à requerente a realização, em
imóvel de sua propriedade localizada em zona urbana, de pavimentação sobre o córrego Itaparoquera e estacionamento e
edificações em área não edificante, por se tratar de Área de Preservação Permanente
APP. Infração de natureza
administrativa à legislação apontada, decorrente, notadamente, da infringência à inteligência do comando inserto no artigo 74,
do Decreto Federal no 6.514/08. Cotejo da prova colacionada aos autos que faz emergir que, de fato, a requerente pavimentou
o imóvel de sua propriedade de que se trata, com construção de estacionamento e demais edificações e, ao realizar essas
intervenções, não observou o recuo mínimo de 30 (trinta) metros em relação às faixas marginais do córrego Itaparoquera,
invadindo, assim, área de preservação permanente APP. Prova pericial produzida nos autos que não tem o condão de
infirmar a presunção de veracidade da autuação. Ademais, basta a leitura dos autos e das fotos do 'Google Earth' juntadas pelo
senhor assistente para divisar quão equivocado o laudo do perito. Autora que se apropriou de um corrego d'água, usurpando o
direito de presentes e futuras gerações de paulistanos. Auto de Infração que, assim, merece subsistir. Improcedência da ação
anulatória principal cuja decretação era mesmo de rigor. 2. Medida cautelar de sustação de protesto. Certidão de Dívida Ativa
CDA. 2.1. Protesto de Certidão de Dívida Ativa CDA. Desnecessidade de protesto em título que já goza de presunção de
legitimidade e certeza. Lei no 6.830/80 (LEF) que traça os mecanismos necessários para a execução da dívida ativa. 2.2.
Código Tributário Nacional, artigo 204, garante privilégio ao título de crédito da Fazenda Pública. 2.3. Ilegitimidade para a
Fazenda Pública requerer a falência de empresa privada, um dos fundamentos do protesto (os títulos fazendários não se
sujeitam à falência). 2.4. Desnecessidade de garantir o direito de regresso (outro fundamento do protesto); título fazendário
não tem coobrigados. 2.5. Clara sanção política, a obstaculizar a atividade econômica privada (através do obstáculo ao
crédito) e impedir, na prática, a manifestação do Poder Judiciário. É intuitivo que a lei ordinária não pode, à evidência,
sobrepor-se ao CTN, que tem 'status' de lei complementar, autorizando o protesto de CDA e com isso criando uma forma
alternativa para cobrança da dívida ativa das Fazendas Públicas. Reserva de matéria à lei complementar. 2.6. Precedente desta
Colenda Câmara. 2.7. Anulação do protesto que, no caso, é medida de rigor. 2.8. Acolhida da medida cautelar de sustação de
protesto que se impõe. 3.Sentença parcialmente reformada. Recurso da requerente provido em parte. (TJSP; Apelação Cível
1017736-98.2013.8.26.0053; Relator (a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/10/2016; Data de Registro:
04/11/2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017731-76.2013.8.26.0053 -Voto no
6
Logo, o ato em si, de forma alguma gera
nulidade, segundo aquela aventada pela recorrente, pelo fato
de
os
documentos
reunidos
nos
autos
mostrarem-se
suficientes para o deslinde da causa, de sorte a não caber
censura ao “decisum” do Douto Magistrado.
No que diz respeito ao mérito a sentença
também merece subsistir quanto à manutenção do auto de
infração.
Segundo consta dos autos, a parte autora
ajuizou a presente ação pretendendo anular o Auto de
Infração Ambiental no 070504, contra ela lavrado em razão de
infração ambiental relativa ao lançamento de poluentes e
resíduos oleosos no solo, subsolo e córrego, com fundamento
no art. 70, da Lei no 9.605/1998, c/c art. 62, V, do Decreto no
6.514/2008, c/c art. 8o, do Decreto no 42.833/2003.
A empresa apelante, atuante no serviço de
transporte coletivo de passageiros está instalada às margens
do Córrego Itaparoquera, e utiliza a área pavimentada como
garagem de sua frota de ônibus, situada na Rua João de
Abreu, no 1.099, no Município de São Paulo.
Sustenta que a garagem de ônibus está
localizada em área urbana consolidada e regularizada
conforme licença de operação emitida pela CETESB, condição
corroborada
pelo
auto
de
regularização
emitido
pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017731-76.2013.8.26.0053 -Voto no
7
Secretaria Municipal de Habitação, além de defender que o
córrego foi canalizado e destituído do seu aspecto e função
natural.
Pois bem.
Verifica-se da intervenção do Ministério
Público informação de que tramita perante a Promotoria de
Justiça do Meio Ambiente o Inquérito Civil no 262/2013 (vide
fls. 307/436), cujo objeto versa sobre a recuperação do dano
causado pela empresa VIP.
Com efeito, em seu parecer narrou acerca da
infração ambiental praticada pela empresa VIP fundada na
alegação de que: “Consta dos autos que a Secretaria do Verde e
do Meio Ambiente, após receber denúncia, compareceu à sede da
empresa e constatou inúmeras irregularidades. O Auto de vistoria
juntado aos autos aponta para a ocupação da área de preservação
permanente por parte do pátio da empresa e por edificações,
incluindo estacionamento pavimentado sobre o córrego. Rente à
canalização, foi encontrada uma canaleta que ali desemboca
diretamente e que serviria para coletar água pluvial do
estacionamento. Mas o solo apresentava manchas de óleo, o qual
poderia penetrar no solo, em razão de rachaduras encontradas no
piso, além de ser carreada ao córrego pela canaleta de águas
pluviais. Constatou-se, também, na área de lavagem dos veículos,
água contendo espuma de sabão, sujeira dos ônibus e resíduos de
óleo, que correm para a canaleta e desagua no córrego. Verificou-
se, também, que na área de troca de óleo, o retentor de resíduos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017731-76.2013.8.26.0053 -Voto no
8
a caixa de armazenamento de óleos usados apresentavam
transbordamento, vazando para o solo e espalhando-se pelas
rachaduras. A empresa não apresentou certificado de recolhimento
de óleos, nem autorização de órgão ambiental competente para
esse recolhimento” (vide fls. 302).
Além disso inconcusso o dano ambiental, vez
que no bojo do inquérito civil há relatórios de inspeção
descrevendo
detalhadamente
e
documentalmente
as
degradações praticadas pela empresa VIP, além do despacho
dos técnicos ambientais. Nessa conformidade tais documentos
são considerados laudos técnicos devidamente assinados por
profissionais qualificados e contendo, inclusive, documentação
probatória da ocorrência.
Vejamos: o Departamento de Controle de
Qualidade Ambiental ao analisar a defesa administrativa no
bojo do PA no 2011-0.179.365-8, ao analisar os registros
fotográficos do Relatório Técnico de Vistoria, concluiu que
restou demonstrada a ocorrência da infração, lançamento de
poluentes nas águas, ar e solo, e de resíduos diretamente no
córrego Itaparoquera a conclusão exarada após análise da
defesa foi pela manutenção do auto de infração (vide fls.
328/333).
Verifica-se que houve impugnação, na esfera
administrativa,
inclusive
com
a
interposição
naquele
procedimento, de recurso administrativo e identicamente foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017731-76.2013.8.26.0053 -Voto no
9
mantida, ao final, a autuação.
Deverá, destarte, preponderar as demonstrações e pareceres elaborados pelos órgãos ambientais trazidos no inquérito civil, a despeito da
irresignação da recorrente.
No tocante ao argumento da recorrente
acerca da existência de licença de operação concedida pela
CETESB, não há que se falar em eximir-se da autuação pelo
lançamento irregular de despejos e efluentes no córrego.
Nessa continuidade, como ponderado pela Municipalidade em
contrarrazões, a licença foi concedida com suporte em
informações prestadas pela empresa, ressaltando-se que
entre as exigências técnicas para operação da atividades
contatou-se vedação no sentido de que “fica proibido o
lançamento de efluentes líquidos em galeria de água pluvial
ou em via pública” (vide fls. 703).
Sendo assim, ante tal robusto elemento de
convicção, deve ser mantida a respeitabilíssima sentença que
bem entendeu pela improcedência do pedido em razão de ter
havido, em manifesta afronta aos textos legais, indevida
poluição do córrego, protegido por legislação especial.
Todavia, quanto à sustação de protesto da
CDA mantida no bojo da ação cautelar no
1014795-78.2013.8.26.0053, embora a empresa VIP tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017731-76.2013.8.26.0053 -Voto no
10
prestado caução por meio do depósito do valor integral da
CDA no 000148
25504, conforme se observa à fls. 74/75
daqueles autos, há que ser reformada a r. sentença neste
ponto, vez que mantido o auto de infração na ação principal
(anulatória de auto de infração).
Resulta, portanto, a revogação da liminar
concedida em caráter antecedente, conforme subscrito pelo
parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça quanto à eficácia
do objeto da ação cautelar: “No caso dos autos, a ação
principal foi julgada improcedente, cuja consequência é a
cessação dos efeitos da tutela cautelar outrora concedida, nos
termos do art. 309, III, do Código de Processo Civil2” (vide fls.
716).
Por conseguinte, respeitado o entendimento
do D. Magistrado a quo, reflexamente à improcedência da
ação principal, reforma-se a r. sentença para revogar a liminar
concedida em caráter antecedente nos autos da ação
incidental cautelar.

Isso posto, dá-se meu voto no sentido do
2 Art. 309. Cessa a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente, se:
I - o autor não deduzir o pedido principal no prazo legal;
II - não for efetivada dentro de 30 (trinta) dias;
III - o juiz julgar improcedente o pedido principal formulado pelo autor ou extinguir o processo sem
resolução de mérito.
Parágrafo único. Se por qualquer motivo cessar a eficácia da tutela cautelar, é vedado à parte renovar
o pedido, salvo sob novo fundamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017731-76.2013.8.26.0053 -Voto no
11
desprovimento do recurso da autora e provimento do
recurso da Municipalidade.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR